Tribunal: TJMT
Processo: 1074031-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074031-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LILIANE PEREIRA KRAUSE - CPF: 393.615.781-20 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1074031-17.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
LILIANE PEREIRA KRAUSE.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
12 a 16/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA E DEVER LEGAL DE INFORMAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu ação de cobrança proposta por servidora pública estadual aposentada, que pleiteia a conversão em pecúnia de 90 dias de licença-prêmio referentes ao quinquênio 1992/1997, não usufruídos, não indenizados e não utilizados para fins de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição quinquenal para a pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor público aposentado; e (ii) estabelecer se é devida a indenização quando comprovada a existência do benefício não usufruído nem computado para aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 516, estabelece que a prescrição quinquenal para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem início, em regra, na data da aposentadoria do servidor público.

A aplicação dessa orientação não afasta a incidência da teoria da
actio nata
quando demonstrada a impossibilidade de conhecimento da violação do direito pelo titular.

O Decreto Estadual no 90/2019 impõe à Administração Pública o dever de instruir o processo de aposentadoria com certidão informativa acerca da existência de licenças-prêmio não gozadas, configurando obrigação administrativa específica de informação.

A ausência de comprovação de que a servidora foi informada, no momento da aposentadoria, acerca da existência de licenças-prêmio não usufruídas caracteriza omissão administrativa qualificada.

O reconhecimento administrativo posterior da existência de 90 dias de licença-prêmio não gozados evidencia que a servidora somente teve ciência inequívoca da violação de seu direito em momento posterior à aposentadoria.

A contagem do prazo prescricional deve iniciar-se quando o titular toma conhecimento da lesão ao direito, conforme entendimento consolidado do STJ sobre a aplicação da teoria da
actio nata
.

A Administração Pública não pode beneficiar-se de sua própria omissão informacional para invocar a prescrição, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da moralidade administrativa e da proteção da confiança legítima.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635, e o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1086, reconhecem o direito do servidor público à indenização por férias ou licença-prêmio não gozadas nem computadas para aposentadoria, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

Comprovada a existência de licença-prêmio adquirida e não usufruída durante a atividade funcional, é devida sua conversão em pecúnia, com natureza indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição quinquenal para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada pode iniciar-se apenas quando o servidor tem ciência inequívoca da violação de seu direito, quando demonstrada omissão administrativa que impossibilitou o conhecimento do benefício.

O dever legal da Administração de informar a existência de licenças-prêmio não usufruídas no processo de aposentadoria impede a invocação da prescrição quando essa informação não é prestada.

É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não utilizada para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Complementar Estadual no 555/2014, art. 89, §6o; Decreto Estadual no 90/2019, arts. 20, §1o, e 24; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001 (Tema 635 da repercussão geral); STJ, REsp repetitivo (Tema 516); STJ, REsp repetitivo (Tema 1086); STJ, AgInt no REsp 2.062.771/SP, Segunda Turma, j. 2023; STJ, AgInt no AREsp 1.209.849/SP, Segunda Turma, j. 2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 345347375), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada.

A recorrente, servidora aposentada da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso desde 1o/11/2018, ajuizou ação de cobrança em 27/10/2025, pleiteando a conversão em pecúnia de 90 dias de licença-prêmio referentes ao quinquênio 1992/1997, que não foram usufruídos, indenizados ou contados em dobro para aposentadoria.

O Juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal, considerando que transcorreram mais de cinco anos entre a aposentadoria (1o/11/2018) e o ajuizamento da ação (27/10/2025).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) apenas teve ciência inequívoca da existência das licenças não gozadas em 2025, mediante Processo Administrativo PJC-PRO-2025/11473; b) aplica-se a teoria da
actio nata
, iniciando-se a prescrição apenas quando do conhecimento da violação; c) o Decreto Estadual 90/2019 impõe à Administração o dever de informar sobre licenças não gozadas; d) o STF declarou inconstitucional o art. 20, §1o, do referido Decreto, que previa renúncia tácita; e e) há direito adquirido à conversão, conforme Tema 635 do STF e Tema 1086 do STJ.

Em contrarrazões (ID 345347381), o Estado de Mato Grosso defende: a) a ocorrência de renúncia tácita ao direito; b) violação ao princípio da boa-fé pela recorrente; c) vedação legal à conversão em pecúnia; e d) aplicação da prescrição quinquenal contada da aposentadoria.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir o termo inicial da prescrição quinquenal para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada: se a data da aposentadoria ou o momento em que a servidora teve ciência inequívoca da existência do direito não satisfeito.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo 516, fixou a tese de que "
a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
".

Contudo, essa orientação não afasta a aplicação da teoria da
actio nata
quando demonstrada a impossibilidade de conhecimento do direito violado, especialmente quando há omissão administrativa qualificada e violação a dever legal específico de informação.

No caso em análise, três elementos diferenciam a situação concreta da regra geral do Tema 516:

Primeiro
, o Decreto Estadual 90/2019, em seu art. 24, estabelece expressamente que "
os processos de aposentadoria e transferência para inatividade voluntária deverão ser instruídos com certidão informativa da inexistência de licenças-prêmio não gozadas
". Trata-se de dever legal específico imposto à Administração Pública estadual.

Segundo
, não há nos autos qualquer comprovação de que a recorrente foi cientificada, quando de sua aposentadoria em 2018, sobre a existência de licenças-prêmio não gozadas. Ao contrário, apenas em 2025, mediante Processo Administrativo PJC-PRO-2025/11473, o próprio Estado reconheceu formalmente a existência de 90 dias de licença-prêmio do quinquênio 1992/1997 não usufruídos.

Terceiro
, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade do art. 20, §1o, do Decreto Estadual 90/2019, que previa a renúncia tácita ao benefício em caso de aposentadoria voluntária, por extrapolar os limites do poder regulamentar e violar o princípio da legalidade.

A jurisprudência do STJ, mesmo após o Tema 516, tem reconhecido a aplicação da
actio nata
quando demonstrada a impossibilidade de conhecimento da violação.

No AgInt no REsp 2.062.771/SP (2023), a Segunda Turma reafirmou que "
o prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata
".

No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1.209.849/SP (2018) consignou que "
o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo
".

No mesmo sentido, foi o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR:
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA DATA DA VIOLAÇÃO AO DIREITO - PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO: PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – BASE DE CÁLCULO DEVERÁ OBSERVAR O SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DA LESÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O início da contagem do prazo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata)
. No caso, ao verificar que o objetivo da Recorrente é auferir a diferença entre o valor pago pelo Estado, concernente às férias não usufruídas, e o que entende ser o devido, o prazo prescricional começa a fluir a partir do pagamento da indenização. As férias não gozadas devem ser indenizadas tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, não se efetuando cálculo pelo salário atual como pretendido pela parte apelante.
(N.U 0504965-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (grifei).

A situação dos autos revela omissão administrativa qualificada, pois a Administração Pública: a) tinha o dever legal de informar sobre licenças não gozadas (Decreto 90/2019, art. 24); b) não o fez quando da aposentadoria em 2018; e c) apenas reconheceu formalmente a existência do direito em 2025, mediante provocação da interessada.

Não se pode admitir que o Estado se beneficie de sua própria omissão, invocando a prescrição para negar direito que ele próprio deixou de informar e regularizar.

Tal interpretação violaria os princípios da moralidade administrativa, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, que regem as relações entre a Administração Pública e seus servidores.

A servidora confiou legitimamente que, ao ser aposentada, todos os seus direitos funcionais haviam sido devidamente analisados e quitados pela Administração.

Não se pode exigir que o servidor ajuíze ação preventiva para cobrar direitos cuja existência desconhece, especialmente quando a própria legislação impõe ao Estado o dever de informar.

O direito à indenização decorre da impossibilidade de fruição do benefício e da vedação ao enriquecimento sem causa, independentemente de previsão legal expressa autorizando a conversão.

O prazo prescricional somente começou a fluir em 2025, quando a recorrente teve ciência inequívoca da violação de seu direito, tornando tempestiva a ação ajuizada em 27/10/2025.

Afastada a prescrição, passo ao exame do direito material, aplicando a técnica de julgamento por causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC, em observância aos princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

O processo está maduro para julgamento, pois: a) a questão é exclusivamente de direito; b) os fatos são incontroversos e documentados; c) o próprio Estado reconheceu a existência das licenças não gozadas; e d) não há necessidade de dilação probatória.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635 da repercussão geral (ARE 721.001), fixou a tese de que "
é assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa
".

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1086, consolidou que "
o servidor público tem direito à indenização de licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
".

Esses precedentes vinculantes afastam os argumentos do Estado sobre vedação legal à conversão. O direito à indenização decorre da impossibilidade de fruição do benefício e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O Processo Administrativo PJC-PRO-2025/11473 comprova que a recorrente possui 90 dias de licença-prêmio do quinquênio 1992/1997 que não foram: 1. Usufruídos durante a atividade; 2. Convertidos em pecúnia; e 3. Contados em dobro para aposentadoria.

Trata-se de direito adquirido durante a vida funcional, que integra o patrimônio jurídico da servidora e não pode ser suprimido por omissão administrativa.

O argumento do Estado sobre renúncia tácita não prospera, pois: 1) o STF declarou inconstitucional o art. 20, §1o do Decreto 90/2019, que previa tal instituto; 2) não há documento comprovando que a recorrente foi cientificada sobre as consequências de não usufruir as licenças antes da aposentadoria e 3) a renúncia exige manifestação expressa e inequívoca, jamais podendo ser presumida contra o servidor.

Quanto aos critérios de cálculo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Agravo de Instrumento 1021767-26.2025.8.11.0000, fixou que o pagamento deve observar o subsídio vigente à época do efetivo pagamento, nos termos do art. 89, §6o, da Lei Complementar Estadual 555/2014.

A atualização monetária e os juros devem observar o Tema 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando então se aplica a taxa SELIC como índice único.

Tratando-se de verba indenizatória, não incidem descontos previdenciários ou tributários, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Assim, considerando que: a) não ocorreu prescrição; b) há precedentes vinculantes assegurando o direito material; c) o Estado reconheceu formalmente a existência das licenças não gozadas; d) o processo está maduro para julgamento; e e) os princípios dos Juizados Especiais recomendam a solução definitiva do conflito, concluo pela procedência do pedido.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para: a) reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição; b) julgar procedente o pedido, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC, para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar à recorrente indenização correspondente a 90 (noventa) dias de licença-prêmio não gozados, referentes ao quinquênio 1992/1997, observando-se: 1)Base de cálculo: subsídio vigente à época do efetivo pagamento, nos termos do art. 89, §6o da Lei Complementar Estadual 555/2014; 2) Atualização monetária: Tema 905 do STJ até a vigência da EC 113/2021, aplicando-se após essa data a taxa SELIC como índice único; 3) Natureza: verba indenizatória, sem incidência de descontos previdenciários ou tributários; e 4) Liquidação: por cálculos, observando-se os critérios acima fixados.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026